Tribunal: STF
Processo: SS 2723
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA FASE
RECURSAL.
1. Ausência dos instrumentos de mandato dos
subscritores do agravo regimental anteriormente interposto.
Inexistência de protesto por sua oportuna apresentação. Defeito que
somente foi sanado na presente interposição.
2. Inaplicabilidade do
 art. 13 do CPC na fase recursal. Recurso considerado
inexistente.
3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo
 regimental improvido.